Tribunal: TJPA
Processo: 0048021-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048021-93.2012.8.14.0301

APELANTE: IVAN RAUDA DE SOUZA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INOCORRÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 98, §3°, CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à configuração de dano moral e à necessidade de observância às Resoluções atinentes à matéria.

3.

A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente ao período de 30/05/2008 a 21/05/2010, no valor de

R$2.327,75 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID
10707820 - Pág. 3), a partir da fiscalização realizada em 21/05/2010, oportunidade em que ficou constatado rompimento de lacre e ligação direta na rede (ID 10707819 - Pág. 4).

4.

O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 5289 de 21/05/2010 (ID 10707819 - Pág. 4), que atestou desvio antes do medidor, acerca do qual o consumidor se recusou a assinar, sendo-lhe outrossim, disponibilizada defesa administrativa da qual não fez uso, conforme a Carta ID 10707820 - Pág. 5, enviada em 29/07/2011, tendo a fatura ora impugnada vencimento em 21/11/2011.

5.

Os documentos juntados à contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pelo apelante.

6.

A Resolução n° 414 do ANEEL encontra-se pautada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando que fora oportunizada a via administrativa ao recorrente da qual não fez uso, sendo, outrossim, observados os critérios definidos no IRDR desta corte, especialmente quanto à observância do devido processo legal administrativo.

7.

Não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser mantida integralmente, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais, com a ratificação da isenção do ônus da sucumbência, pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e ser o recorrente patrocinado pela Defensoria Pública.

8.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
tendo como apelante
IVAN
RAUDA DE SOUZA
e

como apelada
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0048021-93.2012.8.14.0301

APELANTE:

IVAN RAUDA DE SOUZA

APELADO:
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IVAN RAUDA DE SOUZA,
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por si em face de
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, ora apelada
,

julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor/apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser titular da Unidade Consumidora 10298008, tendo sido cobrada fatura no valor de R$2.327,75 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a Termo de Ocorrência de Irregularidade, do qual alega desconhecer.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10707829
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de legalidade na cobrança, à vista de irregularidade no medidor.

Consta ainda do
decisum
a isenção do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, face o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID
10707833
).

Aduz que a conduta da requerida impôs ao consumidor a obrigação de pagar por sua conduta omissiva, ressaltando que a cobrança impugnada se refere a demanda não faturada por culpa da concessionária, nos termos da Resolução n° 456/2000 da ANEEL, uma vez não cumpridos os procedimentos ali descritos.

Acrescenta que a Resolução n° 414 da ANEEL serviu de base para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pelo Tribunal Pleno do TJPA (Processo n° 0801251-63.2017.814.0000), no qual restaram assentadas as balizas para cobrança efetivadas pela concessionária de serviços de energia elétrica, refutando a comprovação da irregularidade no consumo.

Em contrarrazões (ID

10707837
), a requerida refuta as teses recursais e pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
1028694
).

Instada a se manifestar (ID
10910524
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o entendimento de cerceamento de defesa do usuário.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à configuração de dano moral e à necessidade de observância às Resoluções atinentes à matéria.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente ao período de 30/05/2008 a 21/05/2010, no valor de

R$2.327,75 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID
10707820 - Pág. 3), a partir de fiscalização realizada em 21/05/2010, oportunidade em que ficara constado rompimento de lacre e ligação direta na rede (ID 10707819 - Pág. 4).

Nesse sentido, importante esclarecer que o valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular, anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 5289 de 21/05/2010 (ID 10707819 - Pág. 4), que atestou desvio antes do medidor, acerca do qual o consumidor se recusou a assinar, sendo-lhe outrossim, disponibilizada defesa administrativa da qual não fez uso, conforme a Carta ID 10707820 - Pág. 5, enviada em 29/07/2011, tendo a fatura ora impugnada vencimento em 21/11/2011,
in verbis
:

“Art. 115
. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos de medição normal disponíveis; ou

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

(...)

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015).”

Assim, não se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida do recorrente, tampouco decorrente por negligência, observando que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, importante ponderar, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, o autor/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na contestação o recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionadas, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com o envio de Carta, à vista da recusa do consumidor em assinar.

Ademais, os documentos juntados à contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pela apelante,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DESVIO
DE
ENERGIA
. APURAÇÃO DO CONSUMO. PERÍODO DE AFERIÇÃO.
In casu, demonstrado o
desvio
de
energia
elétrica e o ínfimo registro de consumo no lapso de tempo apontado como

irregular, com registro significativamente maior em período posterior à irregularidade e à troca do leitor de consumo. Situação que justifica a
cobrança
do valor correspondente ao consumo não faturado pela empresa distribuidora.
No que tange ao período de aferição, de regra, este órgão Fracionário adota os doze meses anteriores ao início do período irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro presenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço. Entretanto, não contendo os autos nenhum registro anterior ao período irregular, na espécie, mostra-se adequado utilizar a média de consumo dos dozes meses posteriores. Afastamento do vetor utilizado pela concessionária. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079713897, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE
COBRANÇA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO CLANDESTINA CONSTATADA.
Desvio
de
energia
. Os documentos juntados aos autos são contundentes e suficientes para a comprovação da existência de ligação

clandestina na unidade consumidora, tendo a concessionária satisfeito plenamente o ônus probatório. Desnecessidade de comprovação da autoria do fato delituoso, sendo o usuário, à época da constatação da fraude, responsável pelo pagamento do consumo não registrado, pois dele se beneficiou. Dever de zelar pelo equipamento.
Critério para recuperação do consumo não faturado. Hipótese dos autos em que dever ser mantido o cálculo de recuperação de consumo na forma como apresentado, com base no critério previsto no art. 130, inc. IV da Resolução 414/10 da ANEEL, uma vez que ausente consumo nos doze meses anteriores à irregularidade constatada.

Custo administrativo. Possibilidade da
cobrança
do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução n.º 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória n.º 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades, especialmente diante das inspeções realizadas para a formalização do expediente administrativo. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079969952, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A documentação acostada aos autos comprovou o
desvio
de
energia
elétrica a beneficiar o apelante em detrimento da concessionária. Assim, o pagamento da

recuperação do consumo decorre da utilização da
energia
fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 2. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses posteriores ao período que teria ocorrido a irregularidade, haja vista a inexistência de dados sobre os 12 meses que o antecederam. Precedentes jurisprudenciais. 3.
Cabível a
cobrança
do custo administrativo de que trata o artigo 131 da Resolução 414/2010-ANEEL, cujo valor, que diz respeito à inspeção na unidade consumidora, vem fixado na Resolução Homologatória 1.058/2010, de acordo com o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de
energia
elétrica.
4. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079774352, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

Desta forma, insta observar que a Resolução n° 414 do ANEEL encontra-se pautada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando que fora oportunizada a via administrativa ao recorrente da qual não fez uso, sendo, outrossim, observados os critérios definidos no IRDR desta corte, especialmente quanto à observância do devido processo legal administrativo.

Assim, não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser mantida integralmente, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar, seja à título de danos materiais ou morais, com a ratificação da isenção do ônus da sucumbência, por ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e ser o recorrente patrocinado pela Defensoria Pública.

Por fim, peço vênia à Procuradoria de Justiça que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, uma vez que a existência de relação consumerista não obsta que a parte autora prove minimamente a procedência de sua pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/11/2022